Tribunal: STJ
Processo: 5007883-93.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040644 - SC(2025/0322177-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOEL KULKAMP
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO JK LTDA
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVADO
: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TATIANE BITTENCOURT - SC023823
FELIPE AUGUSTO NUNES MONEA - SP397029
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/03/2026
09/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:39:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bf475d1f-af3f-4d52-aee0-c0b7582041e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040644 - SC(2025/0322177-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOEL KULKAMP
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO JK LTDA
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVADO
: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TATIANE BITTENCOURT - SC023823
FELIPE AUGUSTO NUNES MONEA - SP397029
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUPERMERCADO JK LTDA e
JOEL KULKAMP contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela
qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação aos seguintes fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão de admissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem:
ausência de prequestionamento;
(fls. 157-158).
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela falta de impugnação
específica dos óbices, sustentando que: pretendeu afastar a
por se
Súmula 7/STJ
tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame de provas (fls. 163-
164); aduz que não incide a
porque o acórdão recorrido diverge da
Súmula 83/STJ
orientação do Superior Tribunal de Justiça, indicando como paradigma o
(fls. 164-165); defende, ainda, que houve ataque suficiente à
REsp 2.180.804/SP
Documento eletrônico VDA54491734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: 1acfbb00-63af-4334-a323-a358d0222c4f

ausência de prequestionamento e que a matéria estaria, ao menos, prequestionada de
forma implícita (fls. 163-164).
Impugnação ao agravo interno às fls. 174-176, na qual a parte agravada
alega que a decisão singular está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ quanto
à necessidade de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e que as razões dos agravantes, além de genéricas,
pretendem afastar óbices sem enfrentar concretamente a ausência de
prequestionamento, bem como esbarram nos impedimentos das Súmulas 7 e 83/STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou:

a) inviabilidade do conhecimento pela alínea “a” em razão da invocação de
dispositivo constitucional (art. 93, IX, da Constituição Federal), por competência do
Supremo Tribunal Federal;
b) ausência de prequestionamento quanto ao
§ 1o, I, do Código de
art. 489,
Processo Civil, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal;
c) incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça quanto à alegada
violação do
do Código Civil, por demandar reexame fático-probatório e por
art. 50
estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte (fls.
106-107).

Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que havia prequestionamento, ainda que implícito; que a controvérsia permitiria
revaloração jurídica sem reexame de provas; e que não se aplicaria a Súmula 83/STJ,
por existir divergência jurisprudencial, citando o
além de reiterar
REsp 2.180.804/SP,
ofensa ao
do Código Civil e ao
do Código de Processo Civil (fls. 109-
art. 50
art. 489
116).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice
apontado.
A alegação de revaloração jurídica não enfrenta, de modo específico e
objetivo, a razão de aplicação da
no caso concreto; a referência
Súmula 7/STJ
genérica ao prequestionamento implícito não indica, de forma precisa, em que ponto o
Tribunal de origem teria apreciado a matéria federal tida por violada; e a menção a
precedente isolado não demonstra, com cotejo analítico, a inaplicabilidade da
tampouco a superação dos precedentes utilizados (fls. 106-107),
Súmula 83/STJ,
incidindo, portanto, a
(fls. 157-158).
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA54491734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: 1acfbb00-63af-4334-a323-a358d0222c4f

A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em
Súmula 182/STJ
Recurso Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para
746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
,
19/9/2018,
30/11/2018)
porquanto o referido juízo negativo não é cindível.
Ainda que se considere, portanto, eficaz a impugnação à incidência do
verbete n. 7 da Súmula desta Casa, nada se disse, nas razões do agravo em recurso
especial, acerca do enunciado n. 83, também desta Corte.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: 1acfbb00-63af-4334-a323-a358d0222c4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.644 / SC
Número Registro: 2025/0322177-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050589620188240005 50078839320258240000 50129842720208240020 50326905120238240000
50365727820228240930 50589620188240005 50669952120228240930
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOEL KULKAMP
AGRAVANTE : SUPERMERCADO JK LTDA
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
AGRAVADO
: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TATIANE BITTENCOURT - SC023823
FELIPE AUGUSTO NUNES MONEA - SP397029
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOEL KULKAMP
AGRAVANTE : SUPERMERCADO JK LTDA
ADVOGADO
: EVERTON POFFO - SC034163
Documento eletrônico VDA54847066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: c75d887e-00ed-4825-b090-57f77d19c8d1

AGRAVADO
: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TATIANE BITTENCOURT - SC023823
FELIPE AUGUSTO NUNES MONEA - SP397029
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:56
Código de Controle do Documento: c75d887e-00ed-4825-b090-57f77d19c8d1